Tribunal: TJSP
Processo: 0052807-18.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria.
2. Correção monetária – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

EMBARGOS REJEITADOS